Tribunal: TJSP
Processo: 1003229-78.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE IMPUGNA AS QUESTÕES DECIDIDAS PELA R. SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE IMPUGNA AS QUESTÕES DECIDIDAS PELA R. SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - – INDEVIDA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS INSTITUIÇÃO DE NOVA FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – CREDOR QUE TINHA OBRIGAÇÃO DE LEVANTAR A RESTRIÇÃO NEGATIVA CONFORME ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTIA COMPENSATÓRIA MORAL DEFINIDA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.